Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Busca e apreensão. Inércia da parte autora em apresentar endereço válido ou converter o feito em ação executiva. Ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na inércia da parte autora em apresentar endereço válido ou converter o feito em ação de execução.
III. Razões de decidir
3. A não manifestação da parte autora em apresentar endereço válido ou converter o feito em ação de execução autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. É cabível extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido quando a parte autora não apresenta endereço válido ou não converte o feito em ação de execução”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e Decreto-Lei, n. 911/1969, art. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1877828, Rel.: Leonor Agueno, 5a Turma Cível, j. 13.6.2024; TJDFT, Acórdão 1843068, Rel.: Leonor Agueno, 5a Turma Cível, j. 4.4.2024; TJDFT, Acórdão 1867794, Rel.: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 23.5.2024 e TJDFT, Acórdão 1907592, Rel.: Leonor Agueno, 5a Turma Cível, j. 15.8.2024.